Tribunal: TJES
Processo: 0016638-08.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016638-08.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR PEREIRA VENANCIO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016638-08.2021.8.08.0024

APELANTES: IGOR PEREIRA VENÂNCIO, JONAS SOARES SANTOS, WEVERTON DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ILDO SOUZA DE ALMEIDA - ES28832-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos por WEVERTON DE OLIVEIRA, JONAS SOARES SANTOS e IGOR PEREIRA VENÂNCIO contra sentença do Tribunal do Júri que os condenou pela prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) e associação para o tráfico de drogas, em concurso material. As defesas pleiteiam a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o afastamento do
bis in idem
entre a qualificadora do motivo torpe e o crime de associação para o tráfico, e a revisão da dosimetria das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados que condenou os réus pelo crime de associação para o tráfico de drogas é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se a condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico e a incidência da qualificadora de motivo torpe no crime de homicídio configuram
bis in idem
; (iii) determinar se a dosimetria das penas aplicadas aos três réus demanda revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação de veredicto do Tribunal do Júri, com base no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, somente se admite quando a decisão se mostra arbitrária, por não encontrar amparo em nenhum elemento probatório, o que não ocorre no caso. A decisão dos jurados se ampara em conjunto probatório robusto, incluindo a confissão de um dos réus sobre a participação no tráfico, a confissão de outro sobre a existência de hierarquia na organização criminosa, prova emprestada com diálogos sobre a dinâmica do grupo e depoimento de testemunha policial.

Não configura
bis in idem
a condenação por associação para o tráfico em concurso com homicídio qualificado por motivo torpe, ainda que a motivação do homicídio se relacione com as regras da facção. As condutas são autônomas e tutelam bens jurídicos distintos: a associação para o tráfico é crime permanente contra a saúde pública, enquanto a qualificadora do motivo torpe se refere à especial reprovabilidade da motivação do crime contra a vida.

A pena-base para o crime de homicídio, fixada acima do mínimo legal para os três réus, se justifica pela valoração negativa da culpabilidade (premeditação e brutalidade), da conduta social (atuação como braço armado da facção), da personalidade (frieza e índole violenta) e das circunstâncias do crime (execução filmada para ostentação do poder).

A pena-base para o crime de associação para o tráfico, fixada acima do mínimo legal, também se sustenta na elevada culpabilidade (uso de violência extrema como método de controle), na conduta social e personalidade desajustadas dos agentes e nas circunstâncias do delito, em que a própria associação fomentou a situação de risco ao fornecer uma arma à vítima.

Para os réus WEVERTON DE OLIVEIRA e JONAS SOARES SANTOS, a pena intermediária do crime de homicídio comporta redimensionamento. A atenuante da menoridade relativa é preponderante e deve ser parcialmente compensada com a agravante do meio cruel, enquanto a atenuante da confissão espontânea se compensa integralmente com a agravante do recurso que dificultou a defesa, resultando em redução da pena.

A pena intermediária do crime de associação para o tráfico para os réus WEVERTON DE OLIVEIRA e JONAS SOARES SANTOS também deve ser ajustada, com a aplicação da fração de 1/6 para cada uma das atenuantes (menoridade e confissão), conduzindo a pena ao mínimo legal.

Mantém-se o concurso material de crimes entre associação para o tráfico e homicídio, pois são condutas distintas com desígnios autônomos, não havendo que se falar em concurso formal.

Para o réu IGOR PEREIRA VENÂNCIO, a pena intermediária do homicídio e a pena do crime de associação para o tráfico se mantêm inalteradas, pois o cálculo sentencial, que considerou as agravantes da reincidência, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa, não comporta reparo, sob pena de
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de IGOR PEREIRA VENÂNCIO desprovido. Recursos de WEVERTON DE OLIVEIRA e JONAS SOARES SANTOS parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A decisão do Conselho de Sentença que encontra amparo em uma das versões probatórias apresentadas em plenário não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito à soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República).

A condenação pelo crime autônomo de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06) e pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe (art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal), quando este é praticado para assegurar as regras da organização criminosa, não configura
bis in idem
, por se tratar de condutas distintas que tutelam bens jurídicos diversos.

A atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal) é preponderante sobre as demais circunstâncias, devendo ser compensada de forma privilegiada com as agravantes na segunda fase da dosimetria da pena.

A confissão extrajudicial, ainda que qualificada, quando utilizada para fundamentar a pronúncia, deve ser reconhecida como atenuante, nos termos da Súmula 545/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”. Código Penal, art. 59; art. 61, inciso II, alíneas “c” e “d”; art. 65, inciso I e inciso III, alínea "d"; art. 69; art. 121, § 2º, incisos I, III e IV. Código de Processo Penal, art. 593, inciso III, alínea “d”. Lei nº 11.343/06, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 213 do STF. Súmula 545/STJ. STJ - AgRg no HC: 752837 RN 2022/0199722-6. STJ - AgRg no REsp 2196520. STJ - AgRg no HC: 898056 AL 2024/0085442-0.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo de IGOR PEREIRA VENÂNCIO e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos apelos de WEVERTON DE OLIVEIRA e JONAS SOARES SANTOS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016638-08.2021.8.08.0024

APELANTES: IGOR PEREIRA VENÂNCIO, JONAS SOARES SANTOS, WEVERTON DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ILDO SOUZA DE ALMEIDA - ES28832-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso
s
de Apelação Criminal interpost
o
s

p
or

WEVERTON DE OLIVEIRA, JONAS SOARES SANTOS E IGOR PEREIRA VENÂNCIO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1ª
V
ara Criminal de Vitória
– Tribunal do Júri

(
ID 15984312
)
,
por meio da qual
, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença,
os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, e no art. 35 da Lei nº 11.343/06, em concurso materia
l, fixando a
s penas da seguinte forma:

WEVERTON DE OLIVEIRA:
25 (vinte e cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

JONAS SOARES SANTOS:
25 (vinte e cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

IGOR PEREIRA VENÂNCIO:
28 (vinte e oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais de JONAS SOARES SANTOS (ID 15984320), a defesa requer a anulação do julgamento por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, especificamente quanto à condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, alegando a ocorrência de
bis in idem
com a qualificadora do motivo torpe. Pretende, ainda, a revisão da dosimetria da pena, com a reavaliação das circunstâncias judiciais, o reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação do concurso formal de crimes.

A Defensoria Pública, por sua vez, nas razões em favor de WEVERTON DE OLIVEIRA e IGOR PEREIRA VENÂNCIO (ID 49076780), pugna pela revisão da dosimetria, sustentando a falta de fundamentação idônea e a desproporcionalidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais da primeira fase e a aplicação de fração de aumento para cada vetor superior aos parâmetros jurisprudenciais. Ademais, pretende uma maior redução da pena em decorrência da atenuante da menoridade relativa reconhecida para o apelante WEVERTON.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 15984334), pugnando-se pelo desprovimento dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 16557905), opinando pelo conhecimento e desprovimento dos apelos.

A respeito dos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia
que,
em 06 de outubro de 2021, no Bairro Conquista, nesta Capital, os apelantes, agindo em comunhão de desígnios com outros indivíduos e a mando do "tribunal do crime" da associação para o tráfico local, mataram a vítima ADEMILSON FRANCISCO DA SILVA mediante espancamento brutal com hastes de madeira. O crime teria sido motivado pelo fato de a vítima, que também integrava o grupo, ter passado a intimidar moradores da região com uma arma de fogo fornecida pela própria facção, contrariando as "regras" da organização.

Devidamente processados, os réus foram condenados pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado e associação para o tráfico de drogas, em concurso material.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

A defesa do apelante JONAS SOARES SANTOS sustenta que a decisão do Conselho de Sentença, ao condená-lo pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei 11.343/06), foi manifestamente contrária à prova dos autos. Argumenta, ainda, que a condenação configuraria
bis in idem
, pois a motivação do homicídio, ligada ao tráfico, já fora utilizada para qualificar o crime como torpe.

Como
cediço
, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
tem, por fim, impor
limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhum
elemento probatório
existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da C
onstituição da República
,
valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Sendo assim
, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize uma decisão despótica.

No caso em apreço, a decisão dos jurados encontra robusto amparo no conjunto probatório. A existência de uma associação criminosa estável e permanente para o tráfico de drogas no Bairro Conquista foi exaustivamente demonstrada.

O próprio apelante JONAS, em seu interrogatório na fase policial, admitiu seu envolvimento com a organização criminosa:

"QUE perguntado se faz parte do tráfico, respondeu que sim, que entrou em meados deste ano na intenção de 'fazer um dinheiro e passar o fim de ano tranquilo'; (...) QUE perguntado para quem traficava drogas, respondeu que estava ficando com a 'Tropa do Macaco'".

Corroborando, o corréu WEVERTON confessou que o espancamento foi um "corretivo" e que a "ordem veio de cima", o que pressupõe uma hierarquia e uma estrutura organizada preexistente.

Ademais, a prova emprestada extraída do celular de Tarlan ("Zazá") contém diálogos que não apenas mencionam os três apelantes no contexto do homicídio, mas também revelam a dinâmica da organização criminosa, como a venda de armas e drogas. A testemunha policial Renata Gonçalves, em juízo, esclareceu a atuação do "PCV" na região e a cultura de impor "correções" violentas, o que reforça a existência da associação.

Destarte, a prova da associação não se baseia apenas no contexto do homicídio, mas em elementos autônomos que demonstram a estabilidade e permanência do vínculo: as confissões sobre pertencer à "Tropa do Macaco", os diálogos sobre venda de armas, os depoimentos sobre a estrutura hierárquica e o fato de os réus atuarem em conjunto para impor as regras do tráfico.

Não há que se falar em
bis in idem
entre a condenação por associação para o tráfico e o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe. Ora, trata-se de condutas autônomas e que tutelam bens jurídicos distintos. A associação para o tráfico é um crime permanente que pune o vínculo estável para a prática do comércio de entorpecentes, atentando contra a saúde pública. O motivo torpe, por sua vez, qualifica o homicídio em razão da especial reprovabilidade da motivação do agente, que, no caso, foi assegurar a imposição da "lei do tráfico".

Destarte, havendo provas judicializadas capazes de sustentar a tese acusatória
quanto à prática autônoma do crime de associação para o tráfico
, acolhida pelo Conselho de Sentença, não há como prover a pretensão defensiva.

Com relação à d
osimetria,
questiona-se a elevação da pena-base
acima do mínimo legal,
de modo desproporcional e sem a devida fundamentação
.
Assim, passo à reapreciação da dosimetria dos três apelantes.

1)
WEVERTON DE OLIVEIRA

Quanto ao crime de homicídio, na primeira fase
a pena-base foi fixada em 19 (dezenove) anos de reclusão em razão da valoração negativa da
culpabilidade, da conduta social, da personalidade e das circunstâncias do crime
.

A
culpabilidade
, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, foi corretamente negativada. O crime não foi fruto de um impulso momentâneo, mas de uma deliberação fria e premeditação no âmbito de um "tribunal do crime". A brutalidade da execução, com múltiplos golpes de madeira desferidos contra vítima com distúrbios mentais, conforme atestado pelo laudo cadavérico e depoimentos, extrapola a normalidade do tipo penal e denota um dolo de intensidade ímpar.

A
conduta social
também merece valoração negativa, eis que não se trata apenas de envolvimento genérico com o tráfico, mas de sua atuação ativa como braço armado da organização, executando sentenças de morte para impor o terror na comunidade e punir um de seus próprios integrantes, uma pessoa vulnerável.

Quanto à
personalidade
, revelou-se que o apelante possui um comportamento que revela um profundo desajuste social e uma personalidade fria, voltada à prática delitiva violenta, considerando que forma como a vítima foi executada.

As
circunstâncias do crime
também são desfavoráveis, pois a execução foi filmada, não por acaso, mas como forma de ostentar o poder da facção criminosa e disseminar o medo, amplificando o desvalor da conduta.

O
comportamento da vítima
, embora alegado pela defesa como provocador, não justifica nem atenua a reação bárbara e desproporcional dos réus.

Conforme se extrai dos autos, a própria associação criminosa forneceu a arma à vítima, fomentando a situação de risco que posteriormente alegou coibir. Ademais, não restou comprovado que a vítima efetivamente contribuiu para o crime, sendo que eventuais desentendimentos anteriores ou a conduta reprovável da vítima, que ameaçava moradores com uma arma,
não constitui injusta provocação que justifique ou atenue a reação desproporcional e bárbara dos réus.

A respeito da questão, ressalta-se que a jurisprudência da Corte Cidadã entende que
“o
comportamento da vítima, que em nada concorreu para a prática delitiva, não poderá ser sopesado para fins de exasperação da pena-base, tratando-se de circunstância neutra ou favorável . Se não restar evidente a interferência decisiva da vítima no desdobramento causal, essa circunstância deve ser considerada neutra”
(STJ - AgRg no HC: 752837 RN 2022/0199722-6, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2022).

Portanto, adequadamente negativadas 04 (quatro) circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

No que tange ao
quantum
para cada vetor negativo,
o STJ sugere a
“aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado"
(AgRg no REsp 2196520, 6ª Turma, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJEN 15/04/2025).

Ora, na hipótese, adotando-se o critério de 1/8 sobre o intervalo da pena, cada vetor negativo corresponderia a um aumento de 2 anos, 3 meses e 7 dias, e o critério de 1/6 sobre a pena base corresponde a um aumento de 2 anos. Assim, em qualquer dessas possibilidades, conclui-se que a pena-base fixada em 19 (dezenove) anos, ou seja, em 7 (sete) anos acima do mínimo mostra-se até mesmo benéfica, razão pela qual, mantenho-a.

Na
segunda fase
, milita em favor do réu a atenuante da
menoridade relativa
(art. 65, I, CP) e a da
confissão espontânea
(art. 65, III, 'd', CP). Embora qualificada, a confissão extrajudicial foi utilizada para fundamentar a pronúncia, devendo ser reconhecida, nos termos da Súmula 545/STJ.

Observo que, n
os
termos da jurisprudência desta Corte, a atenuante da menoridade relativa deve ser sempre considerada preponderante em relação às demais agravantes de caráter subjetivo e objetivo, assim, realiza-se a compensação parcial com a aplicação de redução no patamar de 1/12 (um doze avos) (STJ - AgRg no HC: 898056 AL 2024/0085442-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024).

Em desfavor
do apelante
, incidem as agravantes do
meio cruel
e do
recurso que dificultou a defesa
.

Assim, p
rocedendo à compensação
parcial
da atenuante preponderante da menoridade com a agravante do meio cruel, e
a compensação integral
da atenuante da confissão com a agravante do recurso que dificultou a defesa,
fixo
a pena intermediária no patamar da pena-base, ou seja,
1
7
(deze
ssete
) anos
e 5 (cinco) meses
de reclusão
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena torna-se definitiva neste patamar.

Assim, torno definitiva a pena para o crime de homicídio em
1
7
(deze
ssete
) anos
e 5 (cinco) meses
de reclusão.

Q
uanto ao crime de
a
ssociação para o tráfico,

a pena-base foi fixada 2 (dois) anos acima do mínimo, diante da adequada desvaloração da culpabilidade, da conduta social, da personalidade e das circunstâncias do crime.

Quanto ao vetor da

culpabilidade
, é elevada, pois a associação utilizava a violência extrema como método de controle interno
, o que qualifica a periculosidade da associação criminosa.

C
om relação à conduta social e à personalidade, adequada a fundamentação utilizada para a desvaloração de tais vetores quanto ao crime de homicídio.

A
respeito das circunstâncias do crime, observo que os réus alegam que o crime foi praticado porque
a vítima ameaçava moradores,
todavia, ressalta-se que
tal
suposto
comportamento
foi
fomentado pela associação que lhe forneceu a arma.

Assim,
merecem ser mantidas como desfavoráveis, observando, ainda, ser proporcional a fixação da pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, cumpre reconhecer as atenuantes da confissão e da menoridade, aplicando-se a fração de 1/6 para cada, fixando-se a pena intermediária em 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 700 (setecentos) dias-multa (pena mínima prevista para o tipo penal), a qual torno definitiva para tal crime, eis que ausentes causas de diminuição e de aumento de pena.

Diante do concurso material reconhecido, somando as penas, fixo a pena final de
WEVERTON DE OLIVEIRA em 20 (vinte) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

2) JONAS SOARES SANTOS

Quanto ao crime de tráfico de drogas, a pena-base deve ser mantida
em
19 (dezenove) anos de reclusão
, pelos mesmos fundamentos aplicados ao corréu Weverton.

Na segunda fase, procedo à compensação parcial da atenuante preponderante da menoridade com a agravante do meio cruel, e a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante do recurso que dificultou a defesa, reduzindo a pena em 1/12 (um doze avos), a pena intermediária retorna ao patamar da pena-base, ou seja,
1
7
(deze
ssete
) anos
e 5 (cinco) meses
de reclusão
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena torna-se definitiva neste patamar.

Q
uanto ao crime de Associação para o tráfico,
pelos mesmos fundamentos anteriormente destacados quanto ao corréu,

merecem ser mantidos os vetores considerados desfavoráveis, observando, ainda, ser proporcional a fixação da pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, cumpre reconhecer as atenuantes da confissão e da menoridade, aplicando-se a fração de 1/6 para cada uma, para fixar a pena intermediária em 3 (três) anos, 5 (cinco) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa (pena mínima prevista para o tipo penal), a qual torno definitiva para tal crime, eis que ausentes causas de diminuição e de aumento de pena.

A tese defensiva de aplicação do concurso formal não prospera. O crime de associação para o tráfico é permanente e autônomo, não constituindo uma única ação com o crime de homicídio, mas sim condutas distintas com desígnios autônomos.

Assim, mantenho a aplicação do concurso material (art. 69, CP) e somando as penas, fixo a pena final de JONAS SOARES SANTOS
em 20 (vinte) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

3) IGOR PEREIRA VENÂNCIO

A exemplo dos fundamentos e da análise feita quanto ao demais recorrentes, também aplicáveis ao réu IGOR, mantenho a
pena-base do
homicídio
em
19 (dezenove) anos de reclusão.

Na segunda fase, incidiram três agravantes, da reincidência, do
recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, “c”, CP) e do meio cruel (art. 65, II, “d”, CP), neste ponto, deixo de aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas, pois configuraria
reformatio in pejus.
Assim, mantendo os aumentos de 1 (um) ano e 6 (seis) meses para cada, mantenho a pena intermediária em 23 (vinte e três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a qual torno definitiva, diante da ausência de causas de diminuição e de aumento de pena.

Quanto ao crime de associação para o tráfico, fazendo alusão aos fundamentos expostos quanto aos demais réus, mantenho a
pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

N
a segunda fase, diante da agravante da reincidência, a pena foi agravada em 4 (quatro) meses, o que mantenho, fixando-a, definitivamente, pois ausentes causas de aumento e de diminuição, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Ao realizar a soma das reprimendas, diante do concurso material, fixo a pena final do apelante IGOR PEREIRA VENÂNCIO em
28 (vinte e oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
IGOR PEREIRA VENÂNCIO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos de
WEVERTON DE OLIVEIRA
e
JONAS SOARES SANTOS
, tão somente para redimensionar suas penas, fixando
para ambos
em

20 (vinte) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.
Mantidos os demais termos da Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)